Tribunal: TJMT
Processo: 1045051-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045051-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELOISA SANTOS FEITOSA - CPF: 062.873.581-22 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 061.674.351-38 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DA SILVA BARROS NETO - CPF: 922.547.801-15 (AGRAVADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO OCORRIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – RECONHECIMENTO EXPRESSO DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – ARTS. 502, 503 E 508 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA – PRECLUSÃO – SEGURANÇA JURÍDICA – COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CIÊNCIA DO PRAZO PARA DEFESA – REVELIA LEGÍTIMA – ART. 334, § 9º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 282, § 1º, CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da alegada nulidade de citação ocorrida no processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado.

Consoante os arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido opostas pelas partes.

Tendo este Tribunal, no julgamento de Agravo de Instrumento anterior, reconhecido expressamente que o réu fora citado pessoalmente e que compareceu à audiência de conciliação, restando configurada revelia legítima, forma-se coisa julgada material quanto à regularidade do ato citatório.

A tentativa de rediscussão da validade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, não sendo admissível pela via estreita do art. 525, § 1º, do CPC, quando a matéria já foi definitivamente apreciada.

O comparecimento à audiência de conciliação, com ciência expressa do prazo para contestação, afasta a alegação de desconhecimento da demanda, sendo a revelia consequência da inércia processual da parte.

A ausência de advogado na audiência de conciliação, ainda que em desacordo com o art. 334, § 9º, do CPC, não conduz, por si só, à nulidade dos atos processuais, quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045051-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: SEBASTIÃO DA SILVA BARROS NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRUNO DE OLIVEIRA BARROS
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n.º 1000846-09.2023.8.11.0035, movida por
SEBASTIÃO DA SILVA BARROS NETO
, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo válida e preclusa qualquer análise acerca da validade da citação do ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
o agravo de instrumento de nº 1021748- 54.2024.8.11.0000 mencionado na r. decisão foi interposto pelo agravado com objetivo de REVOGAR A DECISÃO QUE NOMEOU CURADOR ESPECIAL AO AGRAVANTE em razão da REVELIA, vejamos a parte final do acordão [...] Portanto, DATA VÊNIA, há notório equívoco na r. decisão agravada ao mencionar que a matéria já foi decidida pelo Tribunal de Justiça, porquanto, a discussão sobre revelia e defensor dativo NÃO engloba automaticamente a discussão sobre a validade da citação, são matérias de mérito distintas, não havendo que se falar em coisa julgada, pois a matéria da nulidade da citação em si nunca foi objeto de uma decisão judicial expressa e transitada em julgado. Ademais, nesta fase de cumprimento de sentença tem o agravante a oportunidade de alegar a nulidade da citação na impugnação, a nulidade da citação é uma questão de ordem pública que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença
” (sic).

Informa que “
Na origem tratam-se os autos de Ação de Exoneração de Alimentos c/c Tutela de Urgência, ajuizada por SEBASTIÃO DA SILVA BARROS NETO, ora agravado, em desfavor de BRUNO DE OLIVEIRA BARROS, ora agravante, a qual fora julgada procedente para exonerar os alimentos, e condenou o agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, na qual se busca o pagamento dos honorários advocatícios. O agravante devidamente intimado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que pugnou pela nulidade dos atos processuais diante da ausência de citação válida
” (sic).

Defende que “
Conforme depreende-se do processo de conhecimento, em especial da devolução do mandato de “citação”, constante nos Ids 134505218, 134505220, 134505114, o agravante foi INTIMADO via Whatsapp, pelo Oficial de Justiça José Roberto, apenas e tão somente da audiência conciliatória, nos seguintes termos: “Tem audiência pra vc no dia 13/13/2023”, sendo corrigida a data “Desculpa 13/12”, ao mesmo lhe fora enviado dois documentos em PDF, o primeiro se trata do mandado de citação e o segundo cópia da petição inicial. Nota-se, portanto, que momento algum foi esclarecido ao agravante sobre os termos da ação, o que se tem nos autos é somente a intimação para comparecimento à audiência conciliatória, na qual o agravante se fez presente, sem a presença de advogado, apesar disso, o agravante deixou transcorrer o prazo para contestação, consequentemente, em decisão lançada no ID 164935130, o Douto Juízo de piso decretou a revelia do agravante, no mesmo ato nomeou curadora especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
” (sic).

Sustenta que “
Ínclitos Julgadores, ainda que o agravante tenha participado da referida audiência de conciliação, não há como falar que tal participação, desacompanhada de procurador e por telefone, supre e necessidade de citação válida do agravante, visto que não há como se afirmar sem sombra de dúvida que a comunicação realizada pelo Whatsapp teve o condão de cientificar o agravante, acerca do processo judicial em curso e menos ainda do prazo que esta teria para apresentar defesa nos autos em comento e da necessidade de advogado. Para ser considerada válida a citação do agravante, devia o Oficial de Justiça esclarecer, informações claras sobre a ação revisional de alimento, o prazo para defesa e a necessidade de constituir advogado ou procurar a Defensoria Pública, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA
” (sic).

Argumenta que “
Devido ao comparecimento do agravante à audiência de conciliação sem advogado, incumbia ao conciliador e/ou Douto Juízo tomar as providências para regularizar o feito e sanar o vício de representação processual, contudo nada consta a respeito no termo de audiência, sobretudo porque, ao final da audiência o conciliador informa ao agravante o prazo para apresentar a contestação, tendo iniciado o prazo sem capacidade postulatória, o que para uma pessoa leiga, revela-se matéria de difícil compreensão. O artigo 334, § 9º do Código de Processo Civil, prevê que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos na audiência de conciliação
” (sic).

Assevera que “
Assim sendo, a mera participação em audiência não supre a necessidade de citação válida do agravante, e ainda, não se verifica a possibilidade de incidência do artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil, porque, este pressupõe o comparecimento espontâneo do agravante nos autos, o que somente poderá ocorrer por meio de peticionamento feito por um causídico, já que quem tem capacidade de postular em juízo é o advogado, e não a parte, conforme dispõe o artigo 103 do Código de Processo Civil
” (sic).

Com estes argumentos, requer
“[...] o efeito suspensivo, com fulcro no que dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, ATÉ DECISÃO FINAL DO PRESENTE RECURSO, por motivos de cautela e visando impedir prática de atos que acarretem danos ao agravante. Ao final, requer a Vossas Excelências, o integral provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão objurgada para reconhecer a NULIDADE DA CITAÇÃO DO AGRAVANTE, no processo de conhecimento, tendo em vista, que apenas e tão somente fora intimado via Whatsapp para participar da audiência conciliatória, bem como sua presença em audiência conciliatória sem advogado, NÃO supre a citação válida, tornando-se nulos os atos processuais praticados desde a audiência conciliatória, com a reabertura do prazo para oferecimento de contestação. Considerados nulos os atos processuais, requer seja o Município de Alto Garças intimado para retornar os descontos em folha de pagamento do agravado, a título de pensão alimentícia no importe de 15% (quinze por cento) sobre subsidio, a incidir sobre décimo terceiro salário e qualquer verba remuneratória, conforme fixado anteriormente em sentença, bem como seja o agravado compelido ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre subsidio, e de qualquer verba remuneratória, em favor do requerido a título de alimentos, a contar da suspensão dos pagamentos, ou seja, desde o mês de fevereiro/2025, acrescido de juros e correção monetária, a ser depositados em juízo, para posterior levantamento”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Relator em substituição legal,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em 13/12/2025, conforme Id. 337225387.

Sem contraminuta.

Cumpre registrar que, nos termos da certidão de prevenção de Id. 335981362, já tramitou perante esta Relatoria o Agravo de Instrumento nº 1021748-54.2024.8.11.0000, cujo exame se deu por decisão monocrática posteriormente transitada em julgado, a qual restou assim ementada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – RÉU DEVIDAMENTE CITADO PESSOALMENTE – PRISÃO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PARA DEFESA – DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – REVOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO –ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA E JULGAMENTO ANTECIPADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A nomeação de curador especial ao réu preso é desnecessária quando este, citado pessoalmente enquanto em liberdade, opta por não apresentar defesa no prazo legal, configurando-se a revelia de maneira legítima.

A prisão posterior do réu, ocorrida meses após o decurso do prazo para defesa, não justifica a intervenção da Defensoria Pública, dada a ausência de situação de vulnerabilidade.”

Preparo recursal não recolhido haja vista que o agravante possui justiça gratuita deferida nos autos de origem, conforme Id. 336043368.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo válida e preclusa qualquer análise acerca da validade da citação do ora agravante.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
II – NULIDADE DE CITAÇÃO

A parte executada alega nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, sob o argumento de que foi apenas intimada via WhatsApp para comparecimento à audiência de conciliação, sem que tenha havido citação válida.

Ocorre que a questão relativa à validade da citação
foi objeto de apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1021748-54.2024.8.11.0000, conforme acórdão acostado aos autos (ID 166504043).

Na referida decisão monocrática, proferida pela Desembargadora
Antônia Siqueira Gonçalves
, em 21/08/2024, constou expressamente: "Verifica-se dos autos de origem, o requerido agravado fora citado pessoalmente em 15/11/2023 (id. 134505218), enquanto estava em liberdade, e compareceu na audiência de conciliação realizada em 13/12/2023 (id. 136987507), onde ficou cientificado de que 'a parte requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa e documentos'."

Desta forma, é possível inferir que o TJMT considerou a citação válida. Assim, nesta fase de cumprimento de sentença, não é possível rediscutir matéria já decidida de forma definitiva pelo Tribunal de Justiça, uma vez que configuraria
supressão de instância, além de violar a coisa julgada.

Ademais, conforme bem pontuado pela parte exequente, o executado compareceu à audiência de conciliação e foi devidamente cientificado do prazo para defesa, entretanto, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para contestação. Somente após o trânsito em julgado da sentença (12/02/2025), com o início do cumprimento de sentença é que veio alegar nulidade de citação.

Por fim, registre-se que o executado é pessoa capaz, com 20 anos de idade, teve pleno conhecimento da ação desde 2023, compareceu à audiência de conciliação, foi cientificado do prazo para defesa, e mesmo assim optou por permanecer inerte, não podendo agora invocar sua própria desídia para se beneficiar.

Portanto,
NÃO ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

III –PROSSEGUIMENTO

Diante da rejeição da impugnação e considerando que o executado não efetuou o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, de rigor o prosseguimento da execução.
CUMPRA-SE
as determinações do despacho inicial, a partir do item 4 (ID 195027418).

I.
CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.”
(Id. 214607456 – Autos de origem)

Pois bem. Inicialmente, impende consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da alegada nulidade de citação ocorrida no processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado em 12/02/2025, conforme expressamente consignado na decisão de primeiro grau constante dos autos de origem (Id. 214607456).

De plano, observa-se que o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que a matéria atinente à validade da citação já foi apreciada por este Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1021748-54.2024.8.11.0000, ocasião em que restou consignado, de forma expressa, que o ora agravante
"[...] fora citado pessoalmente em 15/11/2023 (id. 134505218), enquanto estava em liberdade, e compareceu na audiência de conciliação realizada em 13/12/2023 (id. 136987507), onde ficou cientificado de que 'a parte requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa e documentos'."

Com efeito, a decisão agravada limitou-se a observar a autoridade da decisão anterior deste Tribunal, que reconheceu a regularidade da citação pessoal e a configuração legítima da revelia, afastando, inclusive, a necessidade de nomeação de curador especial, sob o fundamento de inexistência de situação de vulnerabilidade, conforme ementa já colacionada nos autos do agravo de instrumento anteriormente julgado.

Nesse contexto, importa destacar que o Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 502, 503 e 508, que:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

“
Art. 503.
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

“
Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MATÉRIAS EXAMINADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, nos autos de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Questões em discussão.

As questões submetidas ao exame do colegiado são: (i) saber se a alegada nulidade da citação por edital pode ser reapreciada em Exceção de Pré-Executividade, (ii) verificar se a tese de prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário remanesce apreciável.

Razões de decidir

A nulidade da citação editalícia e a alegação de prescrição trienal já foram objeto de deliberação em Embargos à Execução, formando-se coisa julgada material, o que impede sua rediscussão pela via estreita da exceção de pré-executividade ou deste recurso.

Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade da citação por edital não pode ser rediscutida quando já houver sido examinada e rejeitada em sentença de mérito transitada em julgado, formando coisa julgada material (arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC).

2. A tese de prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário igualmente não pode ser renovada quando já apreciada em embargos à execução e acobertada pela coisa julgada”.”

(N.U 1033671-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) (Destaquei)

Dessa forma, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu a regularidade da citação e a consequente revelia do réu, forma-se a coisa julgada material quanto a tais questões, impedindo-se sua rediscussão em momento processual posterior, salvo pelas vias autônomas de impugnação previstas em lei, como a ação rescisória, nos estritos termos do artigo 966 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A tentativa do agravante de dissociar a discussão acerca da nomeação de curador especial da análise da validade da citação não se sustenta diante do teor expresso da decisão anterior, que consignou, de maneira inequívoca, que houve citação pessoal válida enquanto o réu se encontrava em liberdade.

Tal premissa fática e jurídica foi fundamental para afastar a necessidade de curador especial, uma vez que somente há que se falar em revelia legítima quando precedida de citação válida.

Assim, a própria
ratio decidendi
do julgado anterior repousa sobre o reconhecimento da regularidade do ato citatório. Não se trata, portanto, de inferência implícita ou presunção, mas de conclusão expressamente consignada no decisum.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de arguição de nulidade de citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1º, inciso I, do CPC, tal hipótese pressupõe a inexistência de prévia apreciação judicial definitiva sobre a matéria.

No caso concreto, entretanto, a validade da citação foi expressamente reconhecida por este Tribunal em decisão que transitou em julgado, não sendo possível ignorar a autoridade da coisa julgada sob pena de afronta direta ao princípio da segurança jurídica.

Outrossim, verifica-se que o agravante compareceu à audiência de conciliação e foi cientificado do prazo para apresentação de defesa, tendo optado por permanecer inerte. A revelia, nesse contexto, decorreu de sua própria inércia processual, não podendo agora invocar nulidade que já foi objeto de apreciação judicial para se furtar aos efeitos da sentença transitada em julgado.

No tocante ao argumento de que a ausência de advogado na audiência de conciliação implicaria nulidade, cumpre observar que o artigo 334, § 9º, do CPC dispõe que:

“
§ 9º
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.”

Todavia, eventual inobservância dessa regra deve ser aferida à luz do princípio do prejuízo, consagrado no artigo 282, § 1º, do CPC, segundo o qual:

“§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

No caso em exame, além de já haver pronunciamento judicial definitivo quanto à validade da citação, não se demonstrou prejuízo concreto decorrente da realização da audiência sem a presença de advogado, sobretudo porque o agravante foi expressamente cientificado do prazo para contestação e poderia ter constituído patrono ou buscado a Defensoria Pública, o que não fez.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico e com o pronunciamento anterior deste Tribunal, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026